Tribunal: TJES
Processo: 5011948-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011948-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO MAIA LAPERRIERE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
FALTA GRAVE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. TESE PRECLUSA.
INDULTO.
DECRETO N.

11.
846
/202
3
. ARTIGO
9
º C/C ARTIGO
2
º,
XII. 1/3 DA PENA NÃO CUMPRIDA. BENEFÍCIO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sobre a aventada nulidade, não se verifica violação ao contraditório e ampla defesa, eis que a falta grave foi reconhecida em razão de descumprimento de pena restritiva de prestação pecuniária, tendo sido a defesa intimada para se manifestar especificamente sobre o não pagamento (mov. 246.1), tendo, além de protocolizado petição de justificativa (mov. 249), discutido a suposta hipossuficiência do recorrente em agravo em execução n. 5001132-71.2024.8.08.0000.

2. A alegada hipossuficiência do recorrente como justificativa para o não pagamento da prestação pecuniária já foi objeto de análise nos autos do agravo em execução n. 5001132-71.2024.8.08.0000, tendo sido, à unanimidade, negado provimento ao recurso, por não vislumbrar que ele não tenha condições para arcar com a reprimenda da forma como autorizada pelo magistrado de origem.

3. O artigo 9
o
do Decreto n. 11.846/2023 preconiza que “as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.” Desse modo, considerando que o artigo 2º, XII, do referido Decreto exige o cumprimento de 1/3 da pena até 25 de dezembro de 2023 e que o recorrente não o cumpriu, pois havia satisfeito tão somente 4,2% da pena restritiva de prestação pecuniária, conforme informação contida nos autos, certo é que não faz jus ao benefício pretendido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FABIO MAIO LAPERRIERE
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 2000704-73.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de indulto natalino e reconheceu a falta grave em razão do não pagamento da pena de prestação pecuniária.

A defesa, em razões recursais, objetiva o reconhecimento da nulidade do reconhecimento da falta grave, por ausência de instauração do PAD, com violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aponta, também, que o não pagamento da prestação pecuniária está devidamente justificada, em razão da hipossuficiência do recorrente. Pugna, ainda, pela concessão do indulto natalino, relativamente à ação penal n. 0010285-14.2014.8.26.0050.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FABIO MAIA LAPERRIERE
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 2000704-73.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de indulto natalino e reconheceu a falta grave em razão do não pagamento da pena de prestação pecuniária.

A defesa, em razões recursais, objetiva o reconhecimento da nulidade do reconhecimento da falta grave, por ausência de instauração do PAD, com violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aponta, também, que o não pagamento da prestação pecuniária está devidamente justificada, em razão da hipossuficiência do recorrente. Pugna, ainda, pela concessão do indulto natalino, relativamente à ação penal n. 0010285-14.2014.8.26.0050.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

A SRA. ADVOGADA LARA BRAHIM DUARTE DOS SANTOS:-

Cumprimento os eminentes desembargadores em nome da Desembargadora Rachel Durão Correa Lima, que é a Relatora desse processo, a Procuradora de Justiça, cumprimento os meus colegas presentes, são muitos amigos queridos aqui hoje, os estudantes de direitos, serventuários da Justiça.

Para o dia de hoje, Excelências, nós temos um apenado que está tendo o seu direito de indulto tolhido por não possuir condições de pagar uma pena pecuniária e uma pena de multa e isso é algo que é extremamente duro para uma pessoa que vem cumprindo com a sua reprimenda.

E hoje, essa defesa está aqui, primeiro dizendo que faz essa defesa, que atua nesse caso de forma pro bono, conforme já consta nos autos declaração de hipossuficiência, e venho aqui hoje reafirmar que cuidamos desse processo de forma pro bono, de forma ao amor ao Direito, ao amor à liberdade, que é o que todo advogado que se preze, que respeita a Constituição deve fazer.

Dito isso, vou explicar hoje, de forma resumida, o nosso caso. Fábio Maia, que é o apenado, foi condenado a duas penas, que foram unificadas, de 3 anos e 10 meses. Juntas elas foram substituídas por uma pena restritiva de direito, com a prestação pecuniária e o pagamento de multa.

A defesa, no início desse ano, protocolou um pedido de indulto, alegando que ele cumpriria os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. Sobreveio aos autos o parecer do Ministério Público, que entendeu o seguinte, e acho importante dizer isso aqui: “olha, a defesa fez o pedido de indulto para a pena unificada, no entanto, eu, Ministério Público, entendo de forma diferente, entendo que podemos analisar essas penas em separados. Então, eu vou analisar uma pena e a outra”. E aqui eu vou dizer caso 1 e caso 2 para fins didáticos: “em relação ao caso 1, ele não tem direito ao indulto, mas em relação ao caso 2, sim, o Fábio tem direito ao indulto”.

Veio o caso para o magistrado julgar e Sua Excelência entendeu que o Fábio não teria direito ao indulto em nenhum dos dois casos. Por quê? Porque estaria faltando o cumprimento do requisito subjetivo, haveria uma falta grave.

Só para Vossas Excelências entenderem, o magistrado julgou em um dia o indeferindo do indulto, dizendo que o Fábio teria uma falta grave, então ele não cumpria o requisito subjetivo, pois teria cometido uma falta grave. No entanto, essa falta grave só foi homologada no dia seguinte ao indeferimento do indulto que diz que ele possuía uma falta grave. E essa falta grave que foi homologada um dia após o indeferimento do indulto, essa falta diz respeito ao não pagamento de prestação pecuniária e da pena de multa em sua totalidade. Só que, como eu já disse para Vossas Excelências, o Fábio não tem condições de arcar com essa pena de multa, nem com essa prestação pecuniária. Somadas hoje, elas dão mais ou menos R$40.000,00 (quarenta mil reais).

E digo mais, em outro agravo, que já passou inclusive por aqui, a defesa vem insistentemente alegando que o Fábio não tem condição de pagar essa pena de multa. E apesar de não ter condição, a defesa pediu o parcelamento para que ele pagasse essa pena de multa em R$500,00 (quinhentos reais) todo mês. Foi indeferido.

E então, o juízo homologou uma falta grave pelo não pagamento da prestação pecuniária injustificada. O juízo afirma que o Fábio cometeu essa falta grave não só por não pagar, mas por não pagar de forma injustificada, o que não é verdade. Porque, como eu disse aqui, a defesa já juntou comprovante de hipossuficiência, já demonstrou de forma exaustiva que sim, na época dos fatos, o Fábio era uma pessoa que tinha condição, que sim, o Fábio mora na Praia do Canto, mas isso não significa que ele tenha condição de pagar essa pena de multa.

Hoje, Excelências, uma defesa que atua pro bono vem aqui à tribuna, com tantos advogados para sustentar, para dizer que uma pessoa não tem condições de pagar uma pena, e que a ela está sendo tolhido o direito de indulto por conta de não possuir recursos. Isso é um completo absurdo. Não deveria isso chegar aqui ao Tribunal, já deveria ter sido resolvido. Principalmente porque temos um parecer do Ministério Público dizendo isso, o Ministério Público não está contrário à defesa.

E há uma gravidade maior ainda, que é, primeiro, o magistrado diz: “deixei de conceder o indulto porque há o cometimento de uma falta grave”. No entanto, essa falta nem tinha sido homologada ainda, essa falta foi homologada um dia depois.

E digo mais, Excelências, a falta foi homologada sem que houvesse instauração de um procedimento administrativo disciplinar, sem que houvesse uma audiência de justificação. Então, a defesa não pôde sequer participar, sequer teve o direito do contraditório.

Então, o que nós estamos pedindo hoje é que uma pessoa que não tem condição de pagar uma pena de R$40.000,00 (quarenta mil reais) e que, mesmo não tendo condição, já pediu em outro momento que houvesse o parcelamento em R$ 500 reais. Que a ela não seja negado o direito constitucionalmente previsto ao induto, que essa falta grave, que foi reconhecida, sem o devido processo legal, sem ampla defesa e contraditório, que essa falta grave seja revista.

Hoje eu venho aqui pedir coisa simples a Vossas Excelências. É o básico. E, infelizmente, nós temos que subir a esta tribuna hoje para pedir o básico. Então, Excelências, mais uma vez, agradeço a atenção e peço que hoje nós façamos, como a douto Procuradora disse, justiça nesse caso.

Pois não, doutora, eu transfiro a palavra à eminente relatora.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, inicialmente gostaria de cumprimentar a ilustre advogada pela sua clareza e objetividade da sustentação oral. Passo ao voto.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FABIO MAIA LAPERRIERE
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 2000704-73.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de indulto natalino e reconheceu a falta grave em razão do não pagamento da pena de prestação pecuniária.

A defesa, em razões recursais, objetiva o reconhecimento da nulidade do reconhecimento da falta grave, por ausência de instauração do PAD, com violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aponta, também, que o não pagamento da prestação pecuniária está devidamente justificada, em razão da hipossuficiência do recorrente. Pugna, ainda, pela concessão do indulto natalino, relativamente à ação penal n. 0010285-14.2014.8.26.0050.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Decisão indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

A título de contextualização, extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada que o agravante foi condenado em duas ações penais,
in casu:

I. ação penal n.
0010285-14.2014.8.26.0050
, incurso nas sanções dos artigos 171 e 172 do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, 2 anos de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo) e ao
pagamento de 30 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

II. a ação penal n.
0010789-05.2017.4.02.5001
pela prática do crime sediado no artigo 1º, I e II da Lei n. 8.137/90, tendo sido aplicada uma pena de 2 anos e 5 meses de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e
prestação pecuniária no valor de R$ 25.000,00
)
e ao pagamento de 60 dias-multa, no valor unitário de R$ 150,00;

Consta do caderno processual eletrônico Sistema Eletrônico de Execução Unificada que houve unificação da pena (mov. 88.1), que o agravante está cumprindo a prestação de serviço à comunidade e que adimpliu o valor da prestação pecuniária relativa ao feito 0010285-14.2014.8.26.0050.

Contudo, até a presente data não houve a quitação das penas de multas arbitradas nas respectivas ações penais (30 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e 60 dias-multa, no valor unitário de R$ 150,00), e nem da prestação pecuniária (R$ 25.000,00, valor na data de 06/12/2018 a ser atualizado na data do pagamento), relativamente a ação penal n. 0010789-05.2017.4.02.5001.

Devo consignar que, na decisão proferida no Id. 269.1, o magistrado de origem possibilitou o pagamento da pena de prestação pecuniária em 10 vezes e mantendo o parcelamento da pena de multa em 3 vezes.

A defesa interpôs agravo em execução n. 5001132-71.2024.8.08.0000, pleiteando que os valores relativos à prestação pecuniária e à pena de multa fossem divididos em parcelas mensais, de no máximo R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo sido tal pretensão rejeitada, à unanimidade, por esta Colenda Primeira Câmara Criminal.

Em razão do não preenchimento dos requisitos legais, o magistrado de origem indeferiu o indulto pretendido e, ao mesmo tempo, aplicou a falta grave em razão do descumprimento da pena restritiva de direito (não pagamento da prestação pecuniária de forma injustificada).

E a defesa insurge-se exatamente sobre essa decisão, alegando a nulidade do reconhecimento da falta grave, por ausência de instauração do PAD, a hipossuficiência do recorrente como justificativa para o não pagamento da prestação pecuniária e o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do indulto natalino, relativamente à ação penal n. 0010285-14.2014.8.26.0050.

Sobre a aventada nulidade, não verifico violação ao contraditório e ampla defesa, eis que a falta grave foi reconhecida em razão de descumprimento de pena restritiva de prestação pecuniária,
tendo sido a defesa intimada para se manifestar especificamente sobre o não pagamento (mov. 246.1), tendo, além de protocolizado petição de justificativa (mov. 249), discutido a suposta hipossuficiência do recorrente em agravo em execução n. 5001132-71.2024.8.08.0000
, já mencionado neste voto.

Nesse cenário, é descabida a tese de nulidade suscitada pela defesa.

Da mesma forma, a alegada hipossuficiência do recorrente como justificativa para o não pagamento da prestação pecuniária já foi objeto de análise desta Relatoria, nos autos do agravo em execução n. 5001132-71.2024.8.08.0000, tendo sido, à unanimidade, negado provimento ao recurso, por não vislumbrar que ele não tenha condições para arcar com a reprimenda da forma como autorizada pelo magistrado de origem.

Noutro giro, não faz jus o recorrente à concessão do indulto natalino, relativamente à ação penal n. 0010285-14.2014.8.26.0050.

Isso porque conforme preconiza o artigo 9o do Decreto n. 11.846/2023, “as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.”

Assim, considerando que o artigo 2º, XII, do referido Decreto exige o cumprimento de 1/3 da pena até 25 de dezembro de 2023 e que o recorrente não o cumpriu, pois havia satisfeito tão somente 4,2% da pena restritiva de prestação pecuniária, conforme informação contida nos autos, certo é que não faz jus ao benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Recebi antecipadamente o voto da eminente Relatora, debrucei-me sobre ele o acompanho.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
27/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FABIO MAIO LAPERRIERE
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 2000704-73.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido de indulto natalino e reconheceu a falta grave em razão do não pagamento da pena de prestação pecuniária.

A defesa, em razões recursais, objetiva o reconhecimento da nulidade do reconhecimento da falta grave, por ausência de instauração do PAD, com violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aponta, também, que o não pagamento da prestação pecuniária está devidamente justificada, em razão da hipossuficiência do recorrente. Pugna, ainda, pela concessão do indulto natalino, relativamente à ação penal n. 0010285-14.2014.8.26.0050.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Decisão indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

A título de contextualização, extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada que o agravante foi condenado em duas ações penais,
in casu:

I. ação penal n.
0010285-14.2014.8.26.0050
, incurso nas sanções dos artigos 171 e 172 do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, 2 anos de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo) e ao
pagamento de 30 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

II. a ação penal n.
0010789-05.2017.4.02.5001
pela prática do crime sediado no artigo 1º, I e II da Lei n. 8.137/90, tendo sido aplicada uma pena de 2 anos e 5 meses de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e
prestação pecuniária no valor de R$ 25.000,00
)
e ao pagamento de 60 dias-multa, no valor unitário de R$ 150,00;

Consta do caderno processual eletrônico Sistema Eletrônico de Execução Unificada que houve unificação da pena (mov. 88.1), que o agravante está cumprindo a prestação de serviço à comunidade e que adimpliu o valor da prestação pecuniária relativa ao feito 0010285-14.2014.8.26.0050.

Contudo, até a presente data não houve a quitação das penas de multas arbitradas nas respectivas ações penais (30 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e 60 dias-multa, no valor unitário de R$ 150,00), e nem da prestação pecuniária (R$ 25.000,00, valor na data de 06/12/2018 a ser atualizado na data do pagamento), relativamente a ação penal n. 0010789-05.2017.4.02.5001.

Devo consignar que, na decisão proferida no Id. 269.1, o magistrado de origem possibilitou o pagamento da pena de prestação pecuniária em 10 vezes e mantendo o parcelamento da pena de multa em 3 vezes.

A defesa interpôs agravo em execução n. 5001132-71.2024.8.08.0000, pleiteando que os valores relativos à prestação pecuniária e à pena de multa fossem divididos em parcelas mensais, de no máximo R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo sido tal pretensão rejeitada, à unanimidade, por esta Colenda Primeira Câmara Criminal.

Em razão do não preenchimento dos requisitos legais, o magistrado de origem indeferiu o indulto pretendido e, ao mesmo tempo, aplicou a falta grave em razão do descumprimento da pena restritiva de direito (não pagamento da prestação pecuniária de forma injustificada).

E a defesa insurge-se exatamente sobre essa decisão, alegando a nulidade do reconhecimento da falta grave, por ausência de instauração do PAD, a hipossuficiência do recorrente como justificativa para o não pagamento da prestação pecuniária e o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do indulto natalino, relativamente à ação penal n. 0010285-14.2014.8.26.0050.

Sobre a aventada nulidade, não verifico violação ao contraditório e ampla defesa, eis que a falta grave foi reconhecida em razão de descumprimento de pena restritiva de prestação pecuniária,
tendo sido a defesa intimada para se manifestar especificamente sobre o não pagamento (mov. 246.1), tendo, além de protocolizado petição de justificativa (mov. 249), discutido a suposta hipossuficiência do recorrente em agravo em execução n. 5001132-71.2024.8.08.0000
, já mencionado neste voto.

Nesse cenário, é descabida a tese de nulidade suscitada pela defesa.

Da mesma forma, a alegada hipossuficiência do recorrente como justificativa para o não pagamento da prestação pecuniária já foi objeto de análise desta Relatoria, nos autos do agravo em execução n. 5001132-71.2024.8.08.0000, tendo sido, à unanimidade, negado provimento ao recurso, por não vislumbrar que ele não tenha condições para arcar com a reprimenda da forma como autorizada pelo magistrado de origem.

Noutro giro, não faz jus o recorrente à concessão do indulto natalino, relativamente à ação penal n. 0010285-14.2014.8.26.0050.

Isso porque conforme preconiza o artigo 9
o
do Decreto n. 11.846/2023, “as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.”

Assim, considerando que o artigo 2º, XII, do referido Decreto exige o cumprimento de 1/3 da pena até 25 de dezembro de 2023 e que o recorrente não o cumpriu, pois havia satisfeito tão somente 4,2% da pena restritiva de prestação pecuniária, conforme informação contida nos autos, certo é que não faz jus ao benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.